Tribunal: TJES
Processo: 5008718-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Intimação / Notificação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008718-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO ALESSANDRO LAZZARINI

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA DIVERSA DAQUELA QUE EMBASA A DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bruno Alessandro Lazzarini contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu tutela de urgência em Ação de Busca e Apreensão, autorizando a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária. O Agravante sustenta que não foi devidamente notificado para purgar a mora, uma vez que a notificação apresentada pelo Banco Agravado refere-se a parcela diversa daquela que originou a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial apresentada, referente a parcela diversa da que embasa a demanda, é suficiente para configurar a constituição em mora do devedor, requisito essencial para a regular formação da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, permite que a constituição em mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando a assinatura do devedor.

No caso concreto, a notificação extrajudicial enviada refere-se à parcela vencida em 08.12.2023, enquanto a inadimplência que motivou a ação de busca e apreensão diz respeito à parcela com vencimento em 08.03.2024, o que torna inválida a constituição em mora para esta demanda.

A jurisprudência reconhece que a ausência de notificação válida referente à parcela que fundamenta a ação de busca e apreensão impede a regular constituição do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial que embasa a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão deve referir-se à mesma parcela que fundamenta a demanda.

A ausência de notificação válida referente à parcela inadimplida impossibilita a constituição válida e regular do processo de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Súmula nº 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.123247-1/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 18.10.2023.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.201709-7/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008718-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BRUNO ALESSANDRO LAZZARINI

AGRAVADO:
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Alessandro Lazzarini em razão da Decisão reproduzida (id 8904948), na qual o Magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão – processo n.º 5020210-76.2024.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Nas razões de recurso (id 8904939) o Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
não foi notificado para purgar a mora
”, [...] o Banco Agravado apresenta “
uma notificação e protesto referente a parcela de 08/12/2023, parcela esta que o Agravante fez o seu adimplemento e as demais, só se tornando inadimplente, na data de 08/03/2024
”, sic.

Como se sabe, na alienação fiduciária o simples vencimento da dívida caracteriza a mora do devedor (mora ex re); no entanto, sua comprovação constitui condição da ação de busca e apreensão - Súmula nº 72 do STJ:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

No tocante à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, o Decreto-Lei nº 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/2014), em seu art. 2º, § 2º, dispõe que sua comprovação pode ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

No caso dos autos, observa-se que, embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço declinado no contrato (id 8904948), verifica-se que a parcela notificada não corresponde àquela que embasa a demanda.

Isso porque, o comunicado se refere ao inadimplemento da parcela com vencimento no dia 08.12.2023, ao passo que, na petição inicial a prestação que configurou a mora do devedor foi a com vencimento em 08.03.2024 (id 8904948 - pág. 17).

Com efeito, infere-se que a parcela notificada é diversa daquela que embasa a presente ação de busca e apreensão, razão pela qual não se pode considerar como válida a constituição em mora do devedor, independentemente da forma como ela se efetivou.

Acerca do tema, seguem precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA DIVERSA DAQUELA QUE EMBASA A DEMANDA - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
Não é válida a constituição em mora do devedor se a parcela que embasa a ação de busca e apreensão é diversa daquela constante na notificação extrajudicia
l. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.123247-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - NECESSIDADE.
A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. Se a notificação extrajudicial refere-se à parcela diversa da que embasa a demanda, deve-se considera-la inválida
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.201709-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022).

Desse modo, diante da situação narrada, é de se admitir que, a priori, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não comprovação da regular constituição em mora do devedor.

Assim, as razões recursais se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a dou provimento
para suspender os efeitos da decisão interlocutória e determinar que o veículo seja mantido e/ou restituído ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.